Tribunal: TJDFT
Processo: 0748224-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDISPONIBILIDADE DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL E BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ATOS CONSTRITIVOS DE NATUREZA CONSERVATÓRIA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento provisório de sentença de honorários sucumbenciais, indeferiu pedido de penhora sobre salário da devedora e, em contrapartida, deferiu a indisponibilidade/penhora de 4,46% dos direitos da executada sobre imóvel situado no Condomínio RK, com expedição de mandado de avaliação, além da reiteração de ordens de bloqueio eletrônico via SISBAJUD, com possibilidade de transferência para conta judicial de valores não ínfimos, sob supervisão do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada, ao determinar medidas constritivas não requeridas expressamente, violou os arts. 2o, 141 e 492 do CPC; e (ii) estabelecer se as medidas deferidas — penhora/indisponibilidade de direitos sobre imóvel e reiteração de bloqueios via SISBAJUD — são compatíveis com o regime do cumprimento provisório sem prestação de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora e a indisponibilidade de direitos sobre imóvel, assim como a avaliação do bem, configuram atos meramente constritivos e conservatórios, não exigindo, por si, a prestação de caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC, uma vez que não importam em alienação, levantamento de valores ou transferência de posse.

4. A decisão agravada encontra respaldo em pedido expresso da exequente quanto à constrição dos direitos da executada sobre o imóvel, não havendo atuação de ofício pelo juízo de origem, afastando-se a alegada violação aos arts. 2o, 141 e 492 do CPC.

5. A reversibilidade dos atos praticados no cumprimento provisório é assegurada pelos incisos II e III do art. 520 do CPC, o que permite a realização de atos constritivos sem risco de irreversibilidade ou prejuízo definitivo à executada.

6. A jurisprudência da Corte reconhece que a mera pendência recursal sobre o quantum da condenação não impede o prosseguimento do cumprimento provisório, tampouco exige limitação ao valor supostamente incontroverso.

7. A supervisão judicial sobre eventual transferência de valores para conta judicial assegura o controle da legalidade dos atos e a observância da exigência de caução apenas no momento oportuno, caso haja impulso expropriatório.

8. Inexistindo risco concreto de dano grave e irreversível, e estando as medidas em conformidade com o regime jurídico do cumprimento provisório, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

9. A conduta processual da executada, marcada por resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e interposição reiterada de recursos, reforça a necessidade de preservar as medidas constritivas como forma de garantir a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Atos constritivos de natureza conservatória, como penhora de direitos sobre imóvel e avaliação, são compatíveis com o regime do cumprimento provisório e não exigem caução prévia, nos termos do art. 520, IV, do CPC.

2. A reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD, com transferência para conta judicial de valores não ínfimos e sob supervisão do juízo, é admissível no cumprimento provisório e não implica levantamento em favor do exequente.

3. O cumprimento provisório pode prosseguir mesmo na pendência de recurso especial sobre o quantum da condenação, não se exigindo limitação ao valor considerado incontroverso.

4. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial, ainda que concisa, examina os elementos essenciais da controvérsia e está amparada por pedido expresso da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 141, 492, 520, incisos II, III e IV; 995, parágrafo único; 1.019, I; 805. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.153. TJDFT, AI 0737796-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 21/03/2023; TJDFT, AI 0750226-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 10/04/2025.